Tribunal: TJSP
Processo: 2275147-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços educacionais. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte. Descabimento. Pretensão de redução de mensalidades em até 30% do valor cobrado. Impossibilidade. Aulas que continuam a ser oferecidas à distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da pandemia de Covid-19. Ausência de provas de efetiva e significativa redução de custos

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços educacionais. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte. Descabimento. Pretensão de redução de mensalidades em até 30% do valor cobrado. Impossibilidade. Aulas que continuam a ser oferecidas à distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da pandemia de Covid-19. Ausência de provas de efetiva e significativa redução de custos para as prestadoras de serviços a justificar o acolhimento da medida pleiteada. Inexistência, ademais, de demonstração de efetivo risco de prejuízo. Questões que dependem de aprofundamento da análise de prova a ser produzida sob o crivo do contraditório. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.